Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-38.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006188-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MAYKON CONCEICAO DA SILVA KANASHIRO - CPF: 047.773.741-22 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
S
BUSCA
S
DOMICILIAR E PESSOAL. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006
.
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal proposta por condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar e pessoal sem mandado
,
e de que faria jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em determinar:

(i) se
na obtenção de prova
houve
ofensa às
garantia
s constitucionais de privacidade, intimidade e
inviolabilidade domiciliar;

(ii) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 41 da Lei 11.343/2006; e

(iii) se a revisão criminal é admissível
para discutir ocorrência de nulidade processual
, considerando o
largo
lapso temporal transcorrido desde o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, tampouco se admite como sucedâneo recursal para rever entendimento já transitado em julgado.

4. A alegação de nulidade da prova está preclusa, pois não foi arguida em tempo oportuno, tampouco demonstrado prejuízo.

5.
Evidenciado
que a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima, fundada suspeita e circunstâncias concretas de flagrância, não há ilegalidade na
s
busca
s
pessoal
e
domiciliar.

6. A situação de flagrante delito justifica o ingresso policial em domicílio sem mandado, conforme jurisprudência consolidada do STF.

7. O ajuizamento da revisão criminal mais de cinco anos após o trânsito em julgado enseja preclusão temporal, conforme entendimento do STJ.

8. A colaboração do revisionando limitou-se à
admissão de culpa
e indicação do local d
e ocultação de parte d
a droga, sem identificação de outros envolvidos ou detalhamento da atividade criminosa, não preenchendo os requisitos legais da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

9. Inexistindo manifesta injustiça, ilegalidade ou erro de julgamento, impõe-se a improcedência do pedido revisional.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento:
“1.
A revisão criminal não é via adequada para rediscussão de provas ou interpretação judicial consolidada, devendo demonstrar, de forma objetiva, erro judiciário ou ilegalidade manifesta.
2.
A alegação de nulidade da prova por
ofensa
à
intimidade e à
inviolabilidade domiciliar deve ser arguida oportunamente e acompanhada de demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.
3.
A causa de diminuição do art. 41 da Lei
n.
11.343/2006 exige colaboração voluntária, eficaz e relevante, não se caracterizando pela simples confissão ou indicação do local da droga.
4.
O ajuizamento da revisão criminal após lapso temporal excessivo, sem fato novo ou justificativa plausível, afronta a segurança jurídica e impede seu conhecimento.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXXV; CPP, arts. 563, 621 e 625
, §1º
; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 773.376/SP,

Rel. Min.

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/8/2023; STJ,
AgRg no HC 1.001.923/SP,
Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17/6/2025; STJ,
AgRg no AREsp 2
.
093
.
117/SC,

Quinta Turma, j. 21/6/2022; S
TJ,
AgRg no HC 711
.
076/RJ 2021/0390905-8,
Sexta Turma
,
j.
14/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO
com fundamento no art. 621, incs. I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n. 0016041-29.2018.8.11.0002, que tramitou no d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual lhe condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, sendo a procedência da acusação ratificada pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Servindo-se da petição inicial disponível no ID 271798854, o Revisionando sustenta a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos
, ao argumento de
nulidade direta e por derivação da prova obtida em ofensa à inviolabilidade de domicílio e mediante busca pessoal

supostamente realizada à míngua de fundada suspeita para promoção da medida invasiva de sua privacidade; ao que acrescenta a tese de existência de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
, visto que a entrevista informal realizada pelos policiais com o ora requerente possibilitou a apreensão dos entorpecentes, motivo pelo qual faz jus à
minorante do art. 41 da Lei n. 11.343/2006
.

Com fincas em tais premissas, vindica,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da condenação
proferida nos autos da ação penal n. 0016041-29.2018.8.11.0002, até o julgamento da presente revisão criminal, com consequente restituição de sua liberdade mediante expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
com o fim de ver
anulada
a ação penal “
ante a ausência de justa causa para a realização da busca pessoal em desfavor do requerente
”
(sic)

e, subsidiariamente, almeja a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos disponíveis no ID 271798855 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento acostado sob o ID 276946851.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 279062378 pela
improcedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Resumidamente, depreende-se dos autos que
MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06
,

porque, no dia 25 de agosto de 2018, por volta das 21h30m, policiais militares em rondas receberam informações de que um indivíduo comercializava drogas na Rua Conquista, n. 06, quadra 46, no bairro Parque Del Rey, em Várzea Grande/MT, e ao se dirigirem até lá, avistaram o ora revisionando sentado em local escuro em frente à residência, o qual tentou se esquivar da abordagem e foi, inclusive, contido mediante o emprego de técnicas de imobilização, contexto em que os policiais, em revista pessoal, apreenderam consigo a importância de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em espécie, mais
21 (vinte e uma) porções

de maconha
escondidas no bolso, além de
meio tablete

da mesma substância
localizado no quintal do imóvel por indicação do ora requerente, totalizando
447,76g
em narcóticos
, os quais seriam destinados à difusão ilícita.

Regularmente submetido à instrução processual, o revisionando restou apenado pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT com
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Irresignado, apelou a esta eg. Corte de Justiça buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do narcotráfico para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, com pleito consecutivo pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo o recurso desprovido à unanimidade pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri.

Passados mais de cinco anos do trânsito em julgado da condenação,
MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO
, consoante relatado, ajuizou a presente ação revisional sustentando a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos
, ao argumento de
nulidade direta e por derivação da prova obtida em ofensa à inviolabilidade de domicílio e mediante busca pessoal

supostamente realizada à míngua de fundada suspeita para promoção da medida invasiva de sua privacidade; ao que acrescenta a tese de existência de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
, visto que a entrevista informal realizada pelos policiais com o ora requerente possibilitou a apreensão dos entorpecentes, motivo pelo qual faz jus à
minorante do art. 41 da Lei n. 11.343/2006
.

Sem razão, contudo!

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se da certidão acostada sob o ID 271798860, que a condenação
transitou em julgado
em 29/07/2019
, sem que as matérias ora suscitadas tenham sido enfrentadas na apelação criminal n. 0016041-29.2018.8.11.0002, julgada pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri.

Aqui, porém, vale fazer um breve adendo, pois, de todo sabido que a fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, e se a aventada nulidade probatória por violação de domicílio e ausência de fundada suspeita para a busca pessoal não foi arguida durante a instrução, tampouco em sede de recurso de apelação interposto pelo revisionando, possivelmente é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.
Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”].

Como cediço, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, sendo de se pontuar que, atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A propósito:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Nesse contexto, não se pode olvidar que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos
”. (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Ainda, a jurisprudência da Corte Cidadã orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se à preclusão temporal
, e no caso em exame, como mencionado anteriormente, a condenação que se pretende rescindir transitou em julgado mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento desta ação revisional, ao passo que o Tribunais Superiores têm considerado o prazo de 2 (dois) anos como parâmetro para a admissibilidade da revisão criminal ou
habeas corpus
substitutivo, sob pena de preclusão,
ex vi
STJ – AgRg no HC 852678/SC 2023/0324758-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023.

Eis o trecho pertinente da ementa do julgado acima mencionado:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MINORANTE. AFASTAMENTO PELA PRESENÇA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESP N. 1.977.027/PR, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante o Supremo Tribunal Federal e esta Corte estejam limitando, cada dia mais, a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o tempo médio que vem sendo considerado pela jurisprudência como parâmetro entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a impetração do mandamus é o de no máximo 2 anos para permitir a apreciação do writ originário, sob pena de preclusão. Precedentes do STF.

2. Para o caso examinado, o trânsito em julgado se deu em 20/10/2021 e a impetração nesta Corte ocorreu em 6/9/2023, tendo sido respeitado o prazo médio estabelecido pela jurisprudência, além do que o agravado cuidou de ajuizar revisão criminal em 14/7/2023 perante o Tribunal de origem, antes de impetrar a ação mandamental nesta Corte, providência que vem sendo recomendada por este Tribunal.(...).

7. Agravo regimental desprovido.
”

Nesse sentido, reproduzo outras ementas mais recentes, de julgados do STJ e do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para obter absolvição ou o reconhecimento de nulidade absoluta das declarações da vítima prestadas em juízo, na presença da genitora.

2. O agravante foi condenado a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, nos termos dos arts. 213, § 1º, e 215-A, do Código Penal, além do art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com trânsito em julgado em 8/8/2023. A revisão criminal ajuizada na origem foi indeferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade absoluta no depoimento da vítima em razão da presença de sua genitora durante a oitiva judicial;

(ii) aferir se a condenação se sustenta diante da alegada fragilidade probatória, especialmente pelo decurso de tempo entre o fato e a denúncia, e pela suposta ausência de provas além da palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegação de nulidade das declarações da vítima mostra-se preclusa
, por não ter sido arguida oportunamente durante o processo originário,
sendo suscitada apenas na petição inicial da revisão criminal
. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em nome da segurança jurídica.

5. É incabível reexame do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus, tampouco em revisão criminal fundada exclusivamente na revaloração de provas já analisadas de forma exaustiva pelas instâncias ordinárias, especialmente quando a condenação foi mantida por unanimidade, em sede recursal.

6. A palavra da vítima, quando prestada de forma harmônica e submetida ao contraditório, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo insuficiente, por si só, a existência de contradições periféricas ou o decurso temporal entre o fato e o registro da ocorrência para justificar a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Nulidades absolutas devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, inclusive em sede de revisão criminal.

O habeas corpus não se presta à reapreciação do conjunto probatório examinado pelas instâncias ordinárias.

Em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando prestada em juízo e corroborada por outros elementos dos autos.”
(STJ – AgRg no HC n. 1.001.923/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – Grifei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.

I - Caso em exame.

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado em data de 16/09/2016, que condenou o peticionário por tentativa de homicídio qualificado. O requerente busca a reforma da dosimetria da pena, alegando vícios na fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de conhecimento da revisão criminal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença (16/09/2016) e o ajuizamento da ação revisional (13/01/2024).

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, estabelece prazo razoável para a impugnação de nulidades processuais através do ajuizamento da revisão criminal ou habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sob pena de preclusão.

4. A presente revisão criminal impugna supostos vícios na dosimetria da pena, mas a ação somente foi ajuizada mais de sete anos após o trânsito em julgado da sentença condenatória, configurando preclusão temporal.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão.

IV. Dispositivo e tese.

6. Ação de revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de revisão criminal ajuizada mais de 07 anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em face da preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ (diversos precedentes citados no voto). TJPE (diversos precedentes citados no voto).
” (TJ-PE - Revisão Criminal: 00012609320248179000, Relator.: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM)) – Grifei.

Deveras, em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

No caso em exame, a conclusão pela intenção do revisionando de “tentar a sorte” usando [indevidamente] a revisão criminal como substitutiva de apelação por não ter suscitado oportunamente as teses ora debatidas, em malferimento à expressão latina
dormientibus non succurrit jus
, robustece-se pelo fato de que ajuizou ao menos duas ações revisionais veiculando idênticas pretensões, ambas, aliás, em julgamento nesta sessão, sendo a presente revisão criminal e aquela de n. 1005869-70.2025.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Des. Hélio Nishiyama, e o exercício do direito legítimo de ação não se compraz com aventuras jurídicas tendentes a revisitar fatos e provas acobertados há anos pelo manto da coisa julgada, de modo que o juízo rescindendo só tem lugar quando a única interpretação possível foi ignorada, e não quando aquela reputada
melhor
tenha, porventura, sido negligenciada, não podendo o Direito auxiliar aqueles que se mantêm passivos.

Portanto, a rigor, esta matéria está acobertada pela preclusão, de modo que falta condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação revisional no particular aspecto, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Entretanto, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e considerando que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas não possui entendimento unânime a respeito da viabilidade do processamento da ação revisional em casos análogos – em que a matéria não foi anteriormente analisada em apelação criminal, registro
que, embora o revisionando defenda que a condenação contra si proferida afigura-se manifestamente contrária ao texto expresso da Lei e/ou à evidência dos autos, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n.

0016041-29.2018.8.11.0002, sob o viés de que a ação policial materializada durante a prisão em flagrante e que resultou na apreensão da droga não teria observado os direitos constitucionais à intimidade e à inviolabilidade domiciliar; a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo autorização para o ingresso da força policial na residência do agente.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da prova pré-constituída que
a abordagem do revisionando não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário,
havia uma situação de flagrante delito que autorizava as buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois, na data fatídica, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na Rua Conquista, bairro Parque Del Rey, em local ermo e escuro em frente à casa n. 06, onde pouco antes fora avistado um usuário adquirindo drogas, e quando os policiais chegaram ao endereço, efetivamente visualizaram o revisionando em frente ao imóvel, em local com pouca ou nenhuma iluminação, ensejo em que ele intencionou se evadir e foi abordado pelos agentes públicos, que procederam à revista pessoal, encontrando dinheiro em notas trocadas e algumas porções de maconha.

Ao receber voz de prisão,
MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO
negou-se em ser algemado, obrigando os policiais ao emprego de técnicas de imobilização e controle de contato físico, após o que lhe perguntaram se havia mais drogas e o requerente prontamente admitiu o narcotráfico como meio de subsistência, indicando no quintal onde estaria enterrado meio tablete de maconha, ao que se seguiu a exibição de seu documento de identificação pessoal e a descoberta, por parte dos policiais militares, de que ele já possuía registro anterior pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse ponto, de se registrar, a propósito, que a revisão criminal não comporta dilação probatória,

não servindo, pois, para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos; por conseguinte,
a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida
sem
lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Fixadas tais premissas, o exame da prova pré-constituída dentro das limitações da via cognitiva eleita, demonstra que os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois,
previamente cientes de denúncia anônima que contava com descrição detalhada de local e
modus operandi
do tráfico de drogas
, bem assim,
com base na experiência [tirocínio policial] e treinamento inerente a função policial, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam
, verificaram, naquele momento, suspeitas fundadas de que o indivíduo estava possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita enquanto buscava se ocultar na escuridão ao avistar a equipe policial, o que justificou a abordagem, e somente depois da apreensão de algumas porções de maconha na posse de
MAYKON
, é que os policiais adentraram a residência e, com auxílio do revisionando, localizaram mais entorpecente.

Nessa conjuntura, entendo que a avaliação da prova pré-constituída demonstra que havia circunstâncias concretas aptas
a caracterizar tanto a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, quanto as
fundadas razões
da ocorrência de ilícito de natureza permanente naquele domicílio, a autorizar o ingresso policial sem mandado judicial, não havendo falar em evidente erro de julgamento por parte do juízo
a quo
.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5º, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, e no caso em exame, salvo melhor juízo, estava demonstrada a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg no AREsp: 2093117/SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).
Grifei.

Não se descuida que, por ocasião do julgamento do
RHC n. 158.580/BA
, a Sexta Turma do STJ propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e domiciliares, apresentando as seguintes conclusões:

“
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
.”
(Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe/STJ n.º 3377, de 25/04/2022).

Todavia,
no julgamento dos
Agravos Internos em Recurso Extraordinário

n.º 1.447.374/MS
e
n.º 1.447.289/RS
, ambos da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
o
Supremo Tribunal Federal decidiu que “
o
STJ excedeu-se
, exercendo a ‘pura legislação’, pois
criou requisito constitucional não existente para o afastamento excepcional da inviolabilidade domiciliar, ao exigir que os agentes de segurança pública procedam sempre a diligências preliminares
ou documentem a anuência do morador por escrito ou por meio de gravação
..., afigurando-se
incabível
“
ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
.” (STF – RE: 1447374 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023).

Destaque-se que a Segunda Turma do STF, conhecida por seu perfil garantista, também rompeu com essa lógica demasiadamente restritiva adotada pelo STJ e tem reiteradamente afirmado a validade jurídica da experiência profissional do policial como base legítima de atuação preventiva, tanto que sua jurisprudência tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga ou evasão (vide: AgR no HC 238.826, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024); inclusive,
no julgamento do
AgRg no HC 253.675/SP
, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, cujo acórdão restou publicado em 13/05/2025, decidiu-se que “
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de

criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal
”, inteligência que se amolda ao caso em exame.

Embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos ante a suposta nulidade das buscas efetivadas quando da sua prisão em flagrante, o revisionando

traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de
erros judiciários
, não se prestando a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

Como venho reiteradamente me posicionando em votos de minha relatoria acolhidos, via de regra, à unanimidade nesta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
não
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se recurso de apelação (ou recurso especial) fosse.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional, mesmo porque, consoante assentado no Informativo n. 958 do STF, o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a excepcional desconstituição da condenação fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter extravagante, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
,
não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis
, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente daquilo que se julga ser a
melhor
interpretação do acervo probatório – como se vê na hipótese em julgamento, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, acaso divisada mais de uma linha decisória respaldada em elementos probatórios, por óbvio que não há falar em notório erro de julgamento.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas ou dos magistrados com competência criminal.

Logo, inexiste nulidade na prova direta e por derivação obtida durante a abordagem policial do revisionando, sendo
irrefutável que não houve ofensa ao direito à intimidade, tampouco desacato ao princípio da inviolabilidade de domicílio, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos ao tempo da prisão em flagrante, os quais, a propósito, não deixam dúvida da posse ilegal de entorpecentes destinados ao comércio malsão, a tornar impossível solução outra que não a mantença da condenação pelo crime do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Quanto à alardeada

injustiça na aplicação da pena
, curial rememorar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que “
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022), firmou entendimento no sentido de que a reexame da dosimetria da pena por meio de revisão criminal somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.

Ou seja, embora cabível a readequação da pena por meio de revisão criminal, somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5º, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Partindo de tais premissas, convém destacar que a colaboração premiada ocorre quando um dos agentes da infração penal decide contribuir com os órgãos de apuração do Estado, confessando a sua conduta ilícita e fornecendo maiores informações acerca da prática delitiva, viabilizando que as investigações ou o próprio processo penal avancem quanto à descoberta dos fatos, e em troca recebe benefícios relacionados à sua punição, a depender do nível da contribuição e da presença de outros requisitos legais.

Na verdade, a colaboração não se trata de um’ meio de prova’ idôneo, por si só, a demonstrar a veracidade de determinada afirmação fática, mas, sim, de um ‘meio de obtenção de prova’, a partir do qual e a depender do seu resultado, poderão ser obtidas fontes capazes de reconstruir processualmente algum fato, segundo o confronto com as demais provas produzidas nos autos e outros elementos trazidos capazes de confirmá-las.

Nessa conjuntura, para a incidência da causa de diminuição de pena positivada no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006,
a colaboração do agente deve ser eficaz
, ou seja, deve surtir efeitos práticos, mesmo porque a configuração da minorante não prescinde de três requisitos: a voluntariedade do ato; a identificação dos demais autores; e a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Sobre a matéria, ensina
Guilherme de Souza Nucci
:

“
São requisitos para a sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial:

a)
haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação;
b)
prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...);
c)
concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006. (...);
d)
recuperação total ou parcial do produto do crime. Este é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarreta. Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente
”
.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378) – Grifei.

Abro parêntese para sobrelevar que a efetividade se relaciona à real contribuição do agente para a persecução penal, em qualquer de suas fases, com a capacidade de alcançar as finalidades previstas pelo legislador e, ao mesmo tempo, à relevância, a ponto de não se poder cogitar da sua ausência para atingir o mesmo êxito na apuração da infração penal, na punição de seus autores e na minimização dos prejuízos dela decorrentes.

Ademais, a voluntariedade deve ser compreendida como a vontade livre de colaborar, sem coação ou intimidação por parte do Estado ou de quem quer que seja. Portanto, não se confunde com a espontaneidade, decorrente de arrependimento e da intenção de cooperar com a Justiça, pois também pode advir de uma estratégia defensiva, que leve em conta as benesses prometidas.

No presente caso, está certo que
MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO
admitiu sua responsabilidade pelo crime de narcotráfico e permitiu a recuperação total ou parcial do produto do crime, uma vez que indicou aos policiais onde estava escondida o restante da droga após ser abordado e algemado ao receber voz de prisão decorrente da apreensão de porções de maconha em seu bolso. Contudo, não cuidou de identificar eventuais fornecedores do entorpecente, tampouco externou detalhes acerca do planejamento e da execução da atividade delitiva, de modo que a colaboração não foi efetiva em matéria de relevância no ponto em que demanda a lei, porquanto era plenamente possível alcançar a condenação, ainda que sem a contribuição do revisionando, logo, a sua colaboração, quando muito, não passou de uma confissão já abarcada pela circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal.

Sendo assim, não vislumbrada qualquer erronia na fixação da reprimenda ao revisionando, muito menos na negativa de incidência da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas, no ponto, a ação revisional também está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
MAYKON CONCEIÇÃO DA SILVA KANASHIRO
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n.

0016041-29.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025